Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DEFEITO NO VEÍCULO. TROCA DE ÔNIBUS SEM OBSERVÂNCIA DE QUE A PARTE AUTORA PERMANECEU DENTRO DO VEÍCULO. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO. ACESSO À BAGAGEM SOMENTE APÓS VÁRIAS HORAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DE UM DIA DO ESTANDE ALUGADO PARA O EXERCÍCIO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS. DANO MATERIAL DECORRENTE DO PREJUÍZO COM O ALUGUEL DE UM DIA DO ESTANDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 666,67, bem como à indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face dos danos ocasionados à parte autora por ter sido esquecida dentro do ônibus da ré quando ocorreu a troca do veículo em face de problemas mecânicos.
II. Face os problemas relatados, resultando no atraso da sua chegada, além de estar sem os seus pertences para o “dia 2” do evento (18/05/2019), confirma-se o prejuízo material da parte autora pela impossibilidade de usufruir do estande alugado no evento para aquele dia, conforme provas juntadas aos autos. Ademais, o dano material não é restrito aos prejuízos no transporte terrestre, como sugere a recorrente, eis que devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, reparando o total do prejuízo suportado pela parte em face da conduta da parte adversa. Assim, deve ser mantida a condenação pelos danos materiais nos termos fixados na sentença.
III. A situação relatada, onde a parte autora permaneceu trancada dentro do ônibus, aguardando durante a madrugada para conseguir seguir a viagem em veículo de outra companhia, além da dificuldade de recuperar a sua bagagem, acrescido do atraso na chegada e o prejuízo em usufruir do dia de sábado no evento que iria participar extrapola o mero aborrecimento, eis que causou significativo sofrimento, angústia e desespero, justificando a condenação pelos danos morais causados à parte autora.
IV. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
V. Atento às diretrizes acima elencadas, tenho que o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), garantindo a razoabilidade e proporcionalidade para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VI. Finalmente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de responsabilidade civil contratual, como é o caso dos autos, os juros moratórios incidem a partir da citação. Assim, também não merece reparo a sentença neste ponto.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.